Tribunal: TJBA
Processo: 0500798-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500798-76.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: JULIANA DA GAMA ALVES

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO MENDES, THAIS DOS REIS SOARES FREITAS

APELAÇÃO CÍVEL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO D
O PEDIDO INICIAL DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
OBRIGAÇÃO DE
PAGAR EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
PARCIAL ANULAÇÃO DO
DECISUM.

MÉRITO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM IMÓVEL
.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O IMÓVEL DEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL NOVO. REAPARECIMENTO DE VÍCIOS APÓS A PRIMEIRA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.